Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708468-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL DEFINIDA EM LEI. 1. Nos termos do inciso XIV do artigo 21 da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a Polícia Militar de Distrito Federal, de maneira que é aplicável ao autor, que é militar do Distrito Federal, a legislação federal atinente à Polícia Militar do Distrito Federal e aos percentuais de consignação voluntária em folha de pagamento, notadamente as Leis 10486/2002, 14131/2021 e 14509/2022. 2. Nos autos há dois contracheques do autor referentes aos meses de agosto de 2022 e abril de 2023, Em referidos documentos, verifica-se que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) para as consignações voluntárias não foi ultrapassado, de maneira que não se verifica nenhuma ilegalidade nos descontos em folha de pagamento por parte dos réus. Desse modo, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, o que acarreta a improcedência da pretensão deduzida na inicial. 3. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão vergastado padece de omissão, porquanto não analisou adequadamente os elementos trazidos aos autos; b) artigo 29 da Lei 10.486/2002, sustentando que a margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor, após deduzidos os descontos obrigatórios. Nas contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/DF 45892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 29 da Lei 10.486/2002. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nos autos há dois contracheques do autor referentes aos meses de agosto de 2022 e abril de 2023, Em referidos documentos, verifica-se que o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) para as consignações voluntárias não foi ultrapassado, de maneira que não se verifica nenhuma ilegalidade nos descontos em folha de pagamento por parte dos réus. Desse modo, o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito, o que acarreta a improcedência da pretensão deduzida na inicial.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75368701 e ID 75898931. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003